Tribunal: TJBA
Processo: 8065661-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065661-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo consumidor contra Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Banco, reformando a decisão de primeiro grau para revogar a liminar que reduzia à metade os descontos de parcelas consignadas, por entender prematura tal medida antes da audiência de conciliação e por inexistir comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2.

Definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento de que mais de 64% da renda líquida do Embargante estaria comprometida com os empréstimos consignados, e a necessidade de concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

O objetivo dos Embargos de Declaração é sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer vício no Acórdão, que enfrentou de forma expressa e suficiente a matéria decidida.

O julgamento que revogou a tutela de urgência baseou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes: (a) a tutela antecipada de limitação de descontos em demanda de superendividamento é prematura, pois compromete o rito especial da Lei 14.181/2021, que privilegia a tentativa de conciliação como fase preliminar; e (b) o exame dos documentos juntados aos autos demonstrou que a renda líquida do consumidor era superior ao valor do mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n.º 11.150/2022, afastando o risco de miserabilidade.

A alegação de que o Acórdão deixou de analisar a proporção de 64% de comprometimento da renda ou as despesas médicas não configura omissão, uma vez que a ausência de comprometimento do mínimo existencial, conjugada com a necessidade de obediência ao rito especial de conciliação da Lei do Superendividamento, bastam para sustentar o provimento do Agravo de Instrumento.

O inconformismo do Embargante visa, na verdade, à rediscussão de matéria já analisada e decidida, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados por ausência de omissão.

Tese de julgamento: "1. A rejeição dos Embargos de Declaração é devida quando o Acórdão embargado tenha enfrentado a totalidade da matéria recursal mediante fundamentos que, por si só, sustentam a conclusão do julgado, sendo vedada a pretensão de rediscussão do mérito na via aclaratória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 104-A, 104-B; Lei 14.181/2021; Decreto 11.150/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065661-32.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA e como embargado BANCO SAFRA S A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR

os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator